Tribunal: TJMT
Processo: 1007330-63.2025.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007330-63.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FERNANDO BARCELLA - CPF: 667.892.141-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO FORMULADO TEMPESTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória, com fundamento nos
arts
. 485, I, e 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais no prazo fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais, quando a parte autora havia formulado tempestivamente pedido de dilação de prazo para o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar ao autor a correção de vícios sanáveis da inicial, somente autorizando o indeferimento em caso de descumprimento da diligência.

O apelante protocolou pedido de dilação de prazo antes do término do prazo fixado, mas o juízo de origem não apreciou o requerimento e extinguiu prematuramente o processo.

A ausência de manifestação expressa acerca do pedido de dilação configura cerceamento de defesa e afronta ao princípio do contraditório e da não surpresa (art. 10 do CPC).

O prazo para emenda da inicial tem natureza dilatória e deve ser interpretado em favor da primazia da resolução de mérito (art. 4o do CPC), privilegiando-se a instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) e a economia processual.

O vício consistente no não recolhimento das custas é sanável e não justifica a extinção imediata, sobretudo quando a parte demonstra interesse processual mediante pedido de dilação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pedido de dilação de prazo formulado tempestivamente deve ser apreciado antes da prolação de sentença extintiva.

A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas, sem análise de pedido de dilação, configura
error
in procedendo.

A primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas impõem que se evite a extinção prematura do feito quando o vício for sanável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4o, 10, 188, 290 e 321.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC no 70081084469, Rel. Des. Giovanni Conti, 17a Câmara Cível, j. 23.05.2019; TJ-PR, AI no 0034636-39.2021.8.16.0000, Rel. Des. Astrid Maranhão de Carvalho
Ruthes
, 4a Câmara Cível, j. 08.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1007330-63.2025.8.11.0037

APELANTE: BANCO DO BRASIL S
/
A

APELADO: FERNANDO BARCELLA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo BANCO DO BRASIL S
/
A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, combinado com o artigo 290, ambos do
CPC
, em ação monitória ajuizada em face de FERNANDO BARCELLA.

Em suas razões recursais (
id
314243896), o apelante sustenta, em síntese, que a extinção do processo foi precipitad
a
e ilegal, pois o
CPC
, em seu art
.
321, estabelece que o indeferimento da petição inicial somente deve ocorrer após o não cumprimento da diligência determinada pelo juízo.

Afirma que não agiu com a alegada desídia, tendo tomado ciência da decisão e, antes mesmo do prazo final,
manifestou
-se
requerendo dilação de prazo para a juntada das custas, tratando-se de vício meramente formal e sanável.

Sustenta que a ausência de análise do pedido de dilação de prazo e a posterior negativa de provimento aos embargos sob a justificativa de rediscussão de matéria demonstra uma clara violação do direito à ampla defesa e do contraditório
.

Argumenta, ainda, que a extinção do processo por vício sanável vai de encontro aos modernos princípios do processo civil, notadamente os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Ao final, requer
o
provimento do recurso para anula
r a sentença
por manifesto
error
in procedendo
, em razão da ausência de análise do pedido de dilação de prazo e da violação do art
.
321 do
CPC
, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para que seja concedido o prazo legal de 15 (quinze) dias para que o apelante possa recolher as custas processuais e dar regular prosseguimento ao feito.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme se depreende da análise dos autos eletrônicos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A sentença objurgada fundamentou-se na ausência de recolhimento das custas e despesas processuais, não obstante a determinação judicial para tanto, o que ensejou o cancelamento da distribuição do feito. Consignou o magistrado a quo que "foi oportunizado à parte autora emendar a inicial visando o recolhimento das custas e despesas processuais sob pena de cancelamento da distribuição. No entanto, a determinação não foi acolhida".

Inconformado com a decisão extintiva, o apelante opôs embargos de declaração, alegando omissão na sentença quanto ao pedido de dilação de prazo para recolhimento das custas processuais. Contudo, os
aclaratórios
foram rejeitados pelo juízo primevo, sob o fundamento de que os embargos, "embora rotulados como declaratórios, tem por objetivo a condução de uma nova análise daquilo que foi decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência".

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso merece provimento.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art
.
485, I,
c/c
art
.
290, ambos do
CPC
, em razão do não recolhimento das custas processuais no prazo determinado.

A
questão central da controvérsia reside em verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais no prazo determinado, foi medida adequada, considerando que o apelante havia formulado pedido de dilação de prazo antes do término do prazo inicialmente concedido.

Da análise dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, ao constatar a ausência das custas processuais, determinou a intimação da parte autora para comprovar ou efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Em resposta, o apelante protocolou petição em 30/07/2025, solicitando a dilação do prazo por
0
5 dias úteis, justificando as dificuldades de cumprir o prazo exíguo devido aos trâmites internos burocráticos e administrativos da instituição bancária.

Contudo, o juízo a quo, sem apreciar expressamente o pedido de dilação de prazo, proferiu sentença extintiva do feito em 04/08/2025, com fundamento no artigo 290 do
CPC
, sob o argumento de que a determinação de recolhimento das custas não foi atendida.

O
artigo 321 do Código de Processo Civil estabelece que "o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos
e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado".

O parágrafo único do referido dispositivo prevê que "se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial".

No caso em apreço, o apelante, antes do término do prazo concedido para o recolhimento das custas, apresentou petição requerendo a dilação do prazo por mais 5 (cinco) dias úteis, justificando seu pedido nas dificuldades operacionais internas da instituição bancária.

Ocorre que o magistrado de primeiro grau, sem apreciar expressamente o pedido de dilação de prazo, proferiu sentença extintiva do feito, o que configura evidente cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório.

O pedido de dilação de prazo formulado pelo apelante deveria ter sido expressamente apreciado pelo juízo a quo antes da prolação da sentença extintiva, em observância ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do
CPC
, segundo o qual "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".

Ademais, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem se orientado no sentido de que o prazo para emenda da inicial tem natureza dilatória e não peremptória, devendo-se privilegiar, sempre que possível, o julgamento do mérito da demanda, em consonância com o princípio da primazia da resolução de mérito, expressamente previsto no artigo 4o do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a extinção prematura do processo, sem a apreciação do pedido de dilação de prazo formulado tempestivamente pelo apelante, revela-se medida desproporcional e contrária aos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução de mérito.

Vale ressaltar que o vício apontado pelo juízo a quo - ausência de recolhimento das custas processuais - é perfeitamente sanável, não justificando a extinção do processo sem resolução de mérito, especialmente considerando que o apelante demonstrou interesse no prosseguimento do feito ao requerer a dilação do prazo para cumprimento da determinação judicial.

A propósito, o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no artigo 188 do Código de Processo Civil, preconiza que "os atos e os termos processuais
independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial".

No caso em tela, a finalidade essencial do ato - recolhimento das custas processuais - poderia ter sido alcançada com a concessão da dilação de prazo requerida pelo apelante, não se justificando a extinção prematura do processo.

Assim, a sentença recorrida, ao extinguir o processo sem resolução de mérito, sem apreciar expressamente o pedido de dilação de prazo formulado pelo apelante, incorreu em
error
in procedendo
, impondo-se sua anulação, com o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DE
DISTRIBUIÇÃO.
ART. 290 CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE ANÁLISE DE PETIÇÃO REQUERENDO A DILAÇÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS
CUSTAS.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Caso. Pretende a parte recorrente que seja desconstituída a sentença, porquanto não observado o pedido de dilação do prazo para o recolhimento das custas antes da extinção do feito. Desconstituição da
sentença.
Possibilidade. Tendo em vista que a apelante peticionou requerendo a dilação do prazo para recolhimento das custas sem qualquer manifestação do juízo singular acerca da questão e ainda, tendo sido o feito impulsionado pelo julgador a quo, existindo
angularização
, correta a desconstituição da sentença para que seja oportunizado aos autores o recolhimento das custas. DERAM PROVIMENTO AO APELO.
UNÂNIME.
(TJ-RS - AC: 70081084469 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 23/05/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. DECISÃO QUE DETERMINA O BLOQUEIO ON-LINE DE CONTAS CORRENTES DO
AGRAVANTE.
IRRESIGNAÇÃO. NULIDADE
DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO NÃO
APRECIADO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO CASSADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4a
C .
Cível - 0034636-39.2021.8.16 .0000 - Goioerê - Rel.: DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES - J. 08.02 .2022)

(TJ-PR - AI: 00346363920218160000 Goioerê 0034636-39.2021.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Astrid Maranhão de Carvalho
Ruthes
, Data de Julgamento: 08/02/2022, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que seja apreciado o pedido de dilação de prazo formulado pelo apelante e, caso deferido, seja-lhe oportunizado o recolhimento das custas processuais no prazo concedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025